Tribunal: TJDFT
Processo: 0716750-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716750-66.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEONICE PEREIRA BORGES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se Cleonice Pereira Borges para comprovar a hipossuficiência alegada nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator